Tribunal: TJBA
Processo: 8001263-24.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001263-24.2018.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO DE JESUS CARDOSO

Advogado(s):

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s):BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais. O autor alegou falha na prestação de serviços educacionais por parte da instituição de ensino, consubstanciada em cobrança e negativação supostamente indevidas, além de impedimento de renovação de matrícula.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição de ensino praticou ato ilícito ao cobrar valores não cobertos pelo FIES, ao impedir a rematrícula do estudante e ao inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes, e se tais condutas configuram dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos que constituem seu direito, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
4. O
autor não comprovou a irregularidade da cobrança, pois os documentos indicam que o valor questionado se refere a uma confissão de dívida assinada pelo próprio estudante, relativa a débitos não cobertos pelo financiamento estudantil (FIES),
como provas de segunda chamada e mensalidades em aberto.

5.
Não há provas de que o autor foi impedido de renovar sua matrícula. O histórico escolar demonstra que ele cursou o semestre de 2018.1, sendo reprovado por notas insuficientes. Ademais,
o autor não comprovou ter solicitado o aditamento do FIES para o semestre de 2018.2, sendo que
a instituição de ensino apresentou evidências de
que o prazo para a solicitação se esgotou, por inércia do estudante.

6. O autor também não conseguiu demonstrar a negativação indevida de seu nome pela ré, uma vez que o documento apresentado estava ilegível e os dados não correspondiam à dívida discutida. Já a ré apresentou consulta aos órgãos de proteção ao crédito que evidenciam a inexistência de anotações de dívidas por si realizadas.

7. A prova oral também não corroborou as alegações do autor, tendo a testemunha afirmado que não houve impedimento de cursas disciplinas, nem constrangimento ao estudante.

8. Ausente a comprovação da conduta ilícita por parte da instituição de ensino e a ocorrência de abalo moral suportado pelo autor, inexiste dever de indenizar, levando à manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a

Apelaç
ão
Cíve
l
nº.
8001263-24.2018.8.05.0150
,
da Comarca de

Salvador
, em que
figuram como
apelante,

RODRIGO DE JESUS CARDOSO
,

e apelado,
UNIME – UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, pelas razões adiante alinhadas.